Tribunal: TJES
Processo: 5000505-29.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000505-29.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSA ZAMPILI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000505-29.2025.8.08.0066
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
JOELSA ZAMPILI
RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Consta da sentença combatida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JOELSA ZAMPILI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, ambos qualificados nos autos.
A requerente narra que possui plano pós-pago VIVO CONTROLE 5G IV da empresa Ré, vinculado à linha telefônica (27) 99897-4577, desde 2019 e que em 25 de abril de 2025, a requerida suspendeu a referida linha telefônica de forma arbitrária e ilícita, sem qualquer notificação prévia. A autora afirma que ficou privada de realizar e receber ligações, bem como utilizar o pacote de internet, mesmo após o pagamento das faturas com vencimento em maio e junho de 2025.”

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial, para: (1)
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida (ID 77718253) e
CONDENAR
a requerida a manter o restabelecimento da linha telefônica utilizada pela autora (27 99897-4577), permitindo sua regular utilização (v.g. recebimento e efetuação de chamadas telefônicas, acesso à internet), desde que mantida a adimplência pela consumidora; (2)
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de
danos morais
, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), atualizada monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de responsabilidade contratual; (3)
CONDENAR
a ré a pagar à autora, a título de
danos materiais
, o valor de
R$ 218,90
(duzentos e dezoito reais e noventa centavos), já em dobro, referente às faturas pagas sem a devida contraprestação do serviço durante a suspensão ilícita, bem como eventuais cobranças e pagamentos posteriores comprovados pela mesma razão, com acréscimo de correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça desde cada desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC).
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela requerida.”

Em sede recursal, a Recorrente/Requerida pugna pela reforma do julgado, alegando a ausência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse contexto, observa-se que a sentença, com arrimo nas provas constantes dos autos, acertadamente concluiu pela existência de falha no serviço. A suspensão da linha em 25/04/2025 revelou-se arbitrária, visto que o pagamento do débito ocorreu no dia imediatamente anterior (24/04/2025).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Restou por incontroverso que a suspensão da linha telefônica ocorreu em 25/04/2025, quando o débito referente à fatura com vencimento em 01/04/2025 já havia sido quitado no dia anterior (24/04/2025), o que caracteriza falha na prestação dos serviços da requerida. No que tange aos danos materiais, a requerente deve ser ressarcida pelas faturas pagas referentes aos meses de maio e junho de 2025, haja vista que não usufruiu dos serviços durante o período de suspensão indevida. A devolução dos valores deverá ser em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme recente entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “salvo hipótese de engano justificável”, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente “ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021." (grifos no original). Acórdão 1787313, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. No caso concreto, a cobrança por serviços não prestados, decorrente de suspensão ilícita (realizada mesmo após a quitação da fatura que poderia ensejá-la), não configura engano justificável por parte da fornecedora, incidindo a regra da restituição em dobro. Neste contexto, diante da imotivada suspensão do serviço de notória relevância (telefonia móvel e internet) e da ausência de solução do impasse na esfera administrativa (conforme alegado pela autora), somada às cobranças indevidas, justifica-se o acolhimento da pretensão reparatória extrapatrimonial. A propósito, o vício do serviço aliado à conduta da ré consubstancia causa direta e adequada dos danos morais pleiteados, a impor respectiva compensação, independente de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva. No que tange à quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento da vítima (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), desestimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação à vítima, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo. No caso sub judice, a conduta da requerida, que suspendeu indevidamente a linha telefônica móvel da autora em 25/04/2025, um dia após a quitação da fatura pendente, e a manteve bloqueada por aproximadamente 5 meses (até o cumprimento da liminar em 30/09/2025), privando-a de serviço essencial para comunicação e acesso à internet, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor. Portanto, diante do fato narrado, da ilicitude da suspensão e do extenso período de privação do serviço essencial, fixo a compensação por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, por reputar condizente com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, o tempo de suspensão do serviço, dentre outros parâmetros que se mostram relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.“

Assim, r
estou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. O Valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)